Tribunal: TJPA
Processo: 0013757-82.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013757-82.2016.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CARLESOM SABINO, ONEZIO PERPETUO PIMENTEL LIMA, ODENIL FERREIRA DE BORBA, ANALICE GONCALVES DE MENEZES VIEIRA, EDEMIL RODRIGUES MONTEIRO, ANA LUCIA AMARAL DE ALEXANDRIA, MARCIO RICARDO MIRANDA UCHOA, ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATRASO NA CONCESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 6ª Vara Cível Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por militares estaduais da Polícia Militar para determinar sua transferência à reserva remunerada, com efeitos retroativos à data dos requerimentos administrativos, fixando ainda honorários advocatícios em favor dos autores. Embargos de declaração foram acolhidos para retificar o dispositivo da sentença, esclarecendo a retroatividade dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da transferência para a reserva remunerada devem retroagir à data do requerimento administrativo ou se devem produzir efeitos apenas a partir da inclusão dos autores na folha de pagamento de inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado do Pará e a Lei Estadual nº 5.251/1985 garantem ao policial militar o direito à transferência voluntária para a reserva remunerada após 30 anos de serviço, com remuneração equivalente à graduação superior àquela ocupada.

A demora excessiva da Administração Pública em processar o pedido de transferência para a inatividade, sem justificativa plausível, viola os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e do direito à resposta, sendo indevido transferir ao servidor o ônus da morosidade estatal.

O art. 323 da Constituição do Estado do Pará assegura ao servidor o direito de se afastar das funções com remuneração a partir do 91º dia após o protocolo do pedido de aposentadoria, reforçando a tese de que os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece o direito dos servidores à percepção dos proventos de inatividade desde o protocolo do pedido, quando configurada a mora administrativa injustificada.

A sentença de origem respeitou a possibilidade de compensação de valores percebidos indevidamente durante o período de tramitação, evitando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada da Administração Pública em analisar pedido de transferência de militar para a reserva remunerada impõe o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

O art. 323 da Constituição do Estado do Pará assegura ao servidor o afastamento remunerado após o 91º dia do protocolo, aplicando-se, por analogia, aos pedidos de inatividade de militares estaduais.

A Administração deve respeitar os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da legalidade, sob pena de violar direitos adquiridos dos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado do Pará, arts. 45, § 9º, e 323; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 52, II; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0836798-03.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.06.2023; TJPA, Reexame Necessário, nº 10847836, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022; TJPA, Rem. Nec. nº 0810753-08.2017.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.07.2020; STJ, REsp 1694600/DF, j. 22.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0013757-82.2016.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CARLESOM SABINO, ONEZIO PERPETUO PIMENTEL LIMA, ODENIL FERREIRA DE BORBA, ANALICE GONCALVES DE MENEZES VIEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo
6ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE SANTARÉM
em Ação Ordinária ajuizada por
JOAO CARLESOM SABINO, ONEZIO PERPETUO PIMENTEL LIMA, ODENIL FERREIRA DE BORBA, ANALICE GONCALVES DE MENEZES VIEIRA
que julgou procedente o pedido para determinar a transferência dos autores à reserva remunerada da Policia Militar, com efeitos a contar da data do requerimento administrativo.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial. na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos: a) Determino que o réu IGEPREV realize a publicação da portaria de transferência para a reserva remunerada dos autores de nome Marcio Ricardo Miranda Uchoa, João Carlesson Sabino, Edemil Rodrigues Monteiro, Odenil Ferreira de Borba e Analice Gonçalves de Menezes Vieira e Onezio Perpetuo Pimentel Lima por se encontrarem com a instrução processual satisfeita, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de incidir nas penas de litigância de má-fé e crime de desobediência; b) Com relação ao militar de nome Antônio Abreu de Oliveira, determino que o IGEPREV conclua o seu processo administrativo de aposentadoria, no prazo de 30 dias, sob pena de incidir nas penas de litigância de má-fé e crime de desobediência. c) Quanto à militar de nome Ana Lúcia Amaral de Alexandria reconheço perda do objeto. ante o cumprimento do pedido; Tendo em conta que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno réu em honorários advocatícios, tendo em vista a natureza da demanda, fixo no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), uma vez que apresentou inicial, réplica acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo. na forma do art. 85 §2° do CPC. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual n°. 5.738/93.”

Posteriormente, foi julgado os embargos de declaração opostos pelos autores, o qual foi decidido do seguinte modo:

“Diante do exposto,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração para retificar o dispositivo na sentença, fazendo constar em seu item a), a seguinte redação: “a) Determino que o réu IGEPREV realize a publicação da portaria de transferência para a reserva remunerada dos autores de nome Márcio Ricardo Miranda Uchoa, João Carlisson Sabino, Edemil Rodrigues Monteiro, Odenil Ferreira de Borba Analice Gonçalves de Menezes Vieira e Onezio Perpetuo Pimentel Lima, com efeitos a contar dos requerimentos administrativos, por se encontrarem com a instrução processual satisfeita, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de incidir nas penas de litigância de má-fé e crime de desobediência.”
.

O IGEPREV
interpôs apelação em que defende a reforma da Sentença para que os efeitos passem a contar da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos.

Decorreu o prazo e a parte autora não se manifestou nos autos acerca do recurso de apelação. (id. 15208287)

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição do Estado do Pará prevê que os integrantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar farão jus transferência para a inatividade
remunerada
aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e os 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher:

"Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, são militares do Estado.

(...)

§ 9º A transferência voluntária do servidor militar estadual para a inatividade remunerada será concedida aos trinta anos de serviço, se homem, e os vinte e circo anos de serviço se mulher."

Nos termos do art. 52 da Lei Estadual nº 5.251/1985, com a transferência voluntária do Policial Militar para a
reserva

remunerada
, este fará jus a
remuneração
devida a graduação hierárquica imediatamente superior àquela por ele ocupada:

"Art. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; (...)"

Desta feita, a demora excessiva na apreciação do requerimento de transferência do policial militar apelado para a
reserva
inativa não pode impor a este que suporte o prejuízo pela demora, motivo pelo qual faz jus aos
efeitos
patrimoniais desde a data do protocolo.

Apesar de não haver prazo definido em lei para análise do pedido de transferência do policial militar para a
reserva
inativa, o art. 323 da Constituição Estadual assegura ao servidor o direito de se afastar de suas atividades, sem prejuízo da
remuneração
, a partir do 91º dia contado do protocolo do pedido de aposentadoria.

Acerca da aplicação do referido dispositivo, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual
c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal.

2. Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Leinº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de se salientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA.

3. Sentença confirmada.

(10847836, 10847836, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30) (grifo nosso)

A Administração Pública está adstrita aos princípios da eficiência e celeridade, de modo que a jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que é garantia constitucional a duração razoável do processo, inclusive no âmbito administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que "a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria – no caso, mais de 1 (um) ano – gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades" (STJ – Resp 1694600/DF, 22.05.18).

Não se pode considerar normal e aceitável que o processo administrativo para transferência do militar para inatividade perdure por prazo superior a dois anos, sem qualquer justificativa plausível apresentada pela autarquia previdenciária.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE RESPOSTA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTE. ASTREINTES FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem condenou o IGEPREV em realizar a análise e, decidir o pedido administrativo de aposentadoria da autora, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

2.
O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo de aposentadoria por tempo de serviço. Direito de obtenção de resposta quanto ao pedido que tramita há mais de 06 anos, sem qualquer resolução, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88). Precedente.

3. O valor das astreintes fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (aposentadoria por tempo de serviço).

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária.

(TJ-PA 08107530820178140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2020) (grifo nosso)

Assim, se mostra correta a conclusão do juízo de origem, no sentido de que faz jus o apelado ao recebimento dos
efeitos
patrimoniais do direito previsto no art. 52, inciso II da Lei Estadual nº 5.241/1985 desde o protocolo administrativo.

Neste sentido, precedente desta Corte de Justiça:

POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DEMORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS DO ADICIONAL DE INATIVIDADE A PARTIR DO 91º DIA. RESGUARDADO O DIREITO DO IGEPREV EM REALIZAR A COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS INCOMPATIVEIS COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o IGEPREV, ora apelado, a ressarcir possíveis perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído.

2- No presente caso, o pedido de transferência para a reserva remunerada por promoção encontra-se datado de 06/06/2016, porém não houve análise por parte da Administração Pública até 16/10/2017, passando a receber os proventos da reserva remunerada somente em fevereiro de 2018, portanto, mais de 19 (dezenove) meses do início do processo de reserva. De acordo com o art. 323 da CF do Estado do Pará, o direito a passagem para reservada remunerada deve ser computado após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva. Assim, o autor deve receber a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, desse período.

3- Ressalte-se que a sentença recorrida, resguardou possível direito do Apelante/Requerido à compensação de valores com as verbas recebidas referentes aos militares na ativa e que seriam incompatíveis com a reserva remunerada, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Portanto, não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4- Quanto a irresignação do Apelante acerca da indenização por danos morais, verifico a ausência de interesse processual, considerando que não há condenação relativa a danos morais.

5 – Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0836798-03.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025